Tribunal: STF
Processo: RE 1589301
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: 

    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL SITUADA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO EDUCANDO OU DO LOCAL DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA NA AUSÊNCIA DE OFERTA NA REDE PÚBLICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

    1. Recurso extraordinário em que se discute a existência de direito subjetivo de estudante com deficiência à matrícula em estabelecimento público de ensino em tempo integral situado nas proximidades de sua residência ou do local de trabalho de seus responsáveis, ou, subsidiariamente, à disponibilização de vaga em instituição privada custeada pelo Poder Público na hipótese de inexistência de unidade pública apta a atendê-lo. 

    2. Questão constitucional dotada de relevância jurídica e social, por envolver a definição da extensão dos deveres estatais correlatos ao direito fundamental à educação inclusiva, com potencial impacto na formulação e na execução de políticas públicas educacionais voltadas à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência em todo o território nacional.

    3. Repercussão geral reconhecida, com a fixação do seguinte Tema: “A) Possibilidade de exigir individualmente do Estado a garantia de matrícula de estudante com deficiência em estabelecimento público de ensino em tempo integral situado nas proximidades de sua residência ou do local de trabalho de seus responsáveis; B) Possibilidade de determinar, na inexistência de vaga para o estudante com deficiência na rede pública de ensino em tempo integral, a disponibilização de vaga em instituição privada custeada pelo Poder Público, à luz dos arts. 6º, 205, caput, e 208, II, da CF.”